Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela executada e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de apelação interposta pela autora, que não foi conhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber (i) se a agravante tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça e (ii) se é cabível a aplicação de multa de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e seg. do CPC está condicionada à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos. A agravante é servidora pública aposentada que recebe benefício mensal bruto no valor de R$27.730,13 (vinte e sete mil setecentos e trinta reais e treze centavos) e líquido, considerados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), de R$19.199,30 (dezenove mil cento e noventa e nove reais e trinta centavos). O endividamento espontâneo não poder ser usado como base para comprovar a hipossuficiência econômica. A declaração de ajuste anual de imposto de renda referente ao ano-calendário indica que a agravante é proprietária de 3 (três) imóveis, um deles financiado e avaliado em R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Os extratos bancários evidenciam significativa movimentação financeira em conta bancária, com transferências em favor de parentes em valores que superam R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Nos autos do agravo de instrumento n. 0727838-65.2024.8.07.0000, julgado pela d. 4a Turma Cível em 18/9/2024, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido. Constatada capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
6. A elevada renda da agravante evidencia que, ao pugnar pela concessão do benefício da justiça gratuita com efeitos retroativos, a parte buscou alterar a verdade dos fatos relacionados a sua capacidade financeira e deu início a incidente manifestamente infundado, o que representa prática incompatível com a boa-fé processual a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.